Tribunal: STF
Processo: RE 114118
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO QUE AINDA NÃO
GOZAVA DE VITALICIEDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS RELATIVAS
AOS ARTIGOS 105, II, 112, PARAGRAFO ÚNICO, E 153, PARAGRAFOS 4. E
15, DA CONSTITUIÇÃO (SUMULAS 282 E 356).
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 113, PARAGRAFO 1. , DA CARTA
MAGNA, PORQUE NÃO TINHA AINDA O RECORRENTE A GARANTIA DA
VITALICIEDADE, E PERDA DO CARGO SE DEU POR PROPOSTA DO TRIBUNAL,
ADOTADA PELO VOTO DE MAIS DE DOIS TERCOS DOS MEMBROS DE SEU ÓRGÃO
ESPECIAL.
O ARTIGO 27 E SEUS PARAGRAFOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79 (LOMAN)
DIZEM RESPEITO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A PERDA DE CARGO
DE MAGISTRADO VITALICIO, E NÃO PARA A PERDA DO CARGO DE JUIZ QUE
AINDA NÃO ADQUIRIU A VITALICIEDADE, POR NÃO TER AINDA DOIS ANOS DE
EXERCÍCIO.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRENCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.